Tribunal: TJDFT
Processo: 0755681-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O DEVEDOR FIDUCIANTE E O CREDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO IPVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FORAM QUITADOS SOMENTE APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. No âmbito do Distrito Federal, o IPVA foi instituído pela Lei no 7.431/1985, que em seu art. 1o, §8o, II, estabelece a responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto em questão pelo titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título. Logo, depreende-se do dispositivo legal mencionado que o credor fiduciário e devedor fiduciante são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, sendo legitimados para figurar no polo passivo da execução fiscal que visa ao recebimento do imposto não recolhido.

1.1. Considerando que o banco embargante possui a propriedade resolúvel do automóvel alienado fiduciariamente, não existe margem para dúvidas no tocante à possibilidade de sua responsabilização (solidária) quanto ao pagamento do IPVA. Portanto, não há que se falar em sua ilegitimidade para o feito.

2. O STJ firmou entendimento no sentido de contemplar o princípio da causalidade quanto à fixação de honorários de sucumbência em execução fiscal. Ou seja, se a execução fiscal foi ajuizada e apenas após o seu ajuizamento o devedor efetuou o adimplemento da dívida, será de responsabilidade deste o pagamento dos honorários sucumbenciais. Ao contrário, caso a quitação do débito tenha sido realizada e o ente federativo não a tenha observado, efetuando a propositura da execução fiscal, a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial citada recairá sobre ele.

2.1. Conquanto os créditos tributários cobrados por meio da execução fiscal tenham sido definitivamente constituídos em 2012, 2013 e 2014, a referida execução apenas foi proposta em 27/7/2016 e, em que pese a alegação de que a dívida foi paga somente em data posterior à indicada, o exequente/embargado não trouxe aos autos comprovação desse fato, à luz do art. 373 do CPC, de forma a imputar exclusivamente ao executado/embargante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, motivo pelo qual a sentença não merece reforma no tocante à matéria.

3. Apelação do embargante desprovida. Apelação do embargado desprovida.